Tribunal: TJBA
Processo: 8000125-68.2019.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000125-68.2019.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: URANEIDES RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE IBICARAI

Advogado(s)
:
KATHARYME MORAES DE ASSIS COSTA, KAYSE GABRIELLE DE FARIAS MATEUS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO EM ESCOLA DE ZONA RURAL DE DIFÍCIL ACESSO, DISTRITO, VILAS E POVOADOS. LEI MUNICIPAL N. 750/2007. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA REGULAMENTADORA. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. SUPLANTAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES EXTRAÍDOS DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. PRESUNÇÃO QUE MILITA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou improcedente os pedidos formulados na origem para assegurar o “
recebimento da gratificação de deslocamento, a qual é prevista no art. 41 da Lei Municipal n. 750/2007
”.

2. O direito à gratificação pelo exercício em escola de zona rural de difícil acesso, distrito, Vilas e Povoados assegurada aos servidores do magistério no âmbito da administração pública do Município de Ibicaraí encontra previsão na Lei Municipal n. 750/2007, segundo o qual “
A gratificação pelo exercício em escola de zona rural de difícil acesso, distrito, Vilas e Povoados em virtude de deslocamento no exercício da função é devida ao servidor da carreira do magistério que tenha exercício em local da zona rural de difícil acesso, bem como Distritos, Vilas e Povoados e corresponderá até 10% (dez por cento) do vencimento básico conforme dispuser em regulamentação
”
.

3. A leitura do art. 41 da Lei Municipal n. 750/2007 permite concluir que o fato gerador da gratificação pelo exercício em escola de zona rural de difícil acesso, distrito, Vilas e Povoados está atrelado ao deslocamento do profissional do magistério para exercer a sua função em zona rural de difícil acesso, distrito, Vilas e Povoados, a dizer, é direito assegurado aos profissionais do magistério uma vez comprovado que o servidor i) é profissional do magistério; ii) que se desloca para exercer as suas funções em escola situada em zona rural de difícil acesso, distrito, Vilas e Povoados, sendo irrelevante se a Municipalidade fornece ou não transporte público, inexistindo, portanto, qualquer finalidade específica que possa extrair um componente teleológico que qualifique a incidência normativa relacionado “
a “indenizar” aquele servidor que, por meios próprios (ex.: carro particular ou transporte público), necessita se deslocar
” (ID n. 67062140), como entendeu o magistrado sentenciante, na medida em que a gratificação visa tão somente a compensar o esforço do deslocamento do servidor público para local de trabalho situado fora da sede municipal.

4. Revolvendo as premissas legais para a análise do caso
sub judice
, observa-se que a parte apelante i) é servidora pública profissional do magistério; ii) se desloca para exercer as suas funções em escola situada no distrito/povoado de Salomea localizado no Município de Ibicaraí - conforme classificação constante do documento apresentado pela própria municipalidade (ID n. 67062134, pág. 03), razão por que, nos termos do art. 41 da Lei Municipal n. 750/2007, faz jus à gratificação pelo exercício da função em zona rural de difícil acesso, distrito, Vilas e Povoados.

5. Quanto ao percentual, como visto, o Parágrafo Único do art. 41 da Lei Municipal n. 750/2007 condiciona a concessão à posterior regulamentação e que a Classificação das unidades escolares da zona rural de difícil acesso, Distrito, Vilas e Povoados seria fixada por proposição da comissão de Gestão do Plano. Todavia, já se passaram aproximadamente 17 (dezessete) anos sem que a Municipalidade promovesse a regulamentação do direito à gratificação, configurando intolerável omissão que concorre por cercear direito legalmente assegurado aos servidores do magistério, na medida em que configura vantagem inclusive passível de ser plasmada, em razão da sua natureza vinculada à remuneração, pela eficácia do conteúdo normativo relacionado ao núcleo de proteção do valor social do trabalho. Diante desse quadro, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tem consolidado firme orientação no sentido de que a omissão da Administração Pública na implementação da gratificação atividade em local de difícil acesso condicionada à regulamentação concede ao Judiciário a prerrogativa de assegurar o direito sem que isso implique em violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, especialmente quando a mora do poder regulamentar do Executivo pelo período irrazoável cria óbice a um direito garantido aos servidores públicos (TJ-BA - APL: 00026792520118050146, Relator: Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2018).

6. A jurisprudência da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia perfilha orientação segundo a qual a inexistência de comprovação pela Fazenda Pública de efetivo pagamento de parcela laboral pleiteada por servidor público importa na procedência do pedido (Classe: Apelação, Número do Processo: 0000745-03.2013.8.05.0133, Relator(a): Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 02/09/2015).

7. Partindo da premissa jurisprudencial para a análise do caso
sub judice
, considerando que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia atribui à administração pública o ônus probatório relativo ao pagamento de servidores públicos e restando ausente nos autos comprovação pelo Município de pagamento das verbas reivindicadas na ação originária, a dizer, inexistindo documentos comprovando o efetivo pagamento vindicado pelo servidor público, impõe-se reconhecer a necessidade de reforma da Sentença para assegurar ao servidor público o direito ao recebimento da gratificação pelo exercício em escola de zona rural de difícil acesso, distrito, Vilas e Povoados, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento básico, nos termos do art. 41 da Lei Municipal n. 750/2007.

8. Apelação conhecida e provida, para, reformando a sentença impugnada, julgar procedente o pedido para reconhecer o direito da parte Apelante ao recebimento da gratificação pelo exercício em escola de zona rural de difícil acesso, distrito, Vilas e Povoados, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento básico, nos termos do art. 41 da Lei Municipal n. 750/2007, até ulterior regulamentação pelo Poder Executivo do percentual da gratificação conforme a classificação das unidades pela comissão de Gestão do Plano, observada a prescrição quinquenal nos termos do Enunciado n. 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação aos efeitos patrimoniais, o cálculo das parcelas retroativas deverá observar o seguinte: (i) até o dia 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios no percentual da caderneta de poupança, em estrita observância aos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) a partir do dia 09/12/2021, atualização monetária e incidência de juros legais com base na regra inserta no art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). Considerando que se trata de decisão ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios só será fixado na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 3º e § 4º, inciso II do CPC/2015, em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “
proferida sentença ilíquida nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado
” (EDcl no REsp n. 1.785.364/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 1/7/2021).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.

8000125-68.2019.8.05.0091
, na qual figura como Apelante
URANEIDES RODRIGUES DA SILVA,
e como parte Apelada
MUNICIPIO DE IBICARAI
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
VOTO
no sentido de
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR